Tribunal: TCU
Processo: 027.125/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades praticadas por organizações militares integrantes do Ministério da Defesa (MD) na contratação de serviços a serem prestados por diversos estabelecimentos em cujos quadros societários constam militares do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela ouvidoria do TCU acerca de possíveis irregularidades praticadas por organizações militares integrantes do Ministério da Defesa (MD) na contratação de serviços a serem prestados por diversos estabelecimentos em cujos quadros societários constam militares do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do RI/TCU, para, no mérito considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Comando do Exército e ao Parque Regional de Manutenção da 3a Região Militar, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, que a participação em licitações e a contratação direta de empresas que tenham como sócios militares da ativa servindo na organização militar contratante infringem os princípios da moralidade e da impessoalidade e o art. 9o, inciso III, da Lei 8.666/1993; 9.3. juntar cópia deste acórdão, acompanhado das peças que o fundamentam, ao TC Processo 004.575/2022-9 para que lá sejam avaliadas a oportunidade e a conveniência de expedir a determinação proposta na instrução da peça 86 e as recomendações alvitradas no pronunciamento constante da peça 87; 9.4. informar à ouvidoria deste TCU sobre a prolação deste acórdão; 9.5. arquivar este processo com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU.